Tribunal: STF
Processo: RE 221191
Classe: RE
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-05-09
Data de publicação: 2006-05-09

Ementa:
EMENTA: RECURSO. Embargos de declaração. Reajuste de 28,86%.
Compensação. Pretensão de alteração do teor decisório. Inexistência
de omissão, obscuridade ou contradição. Inadmissibilidade. Embargos
rejeitados. Inteligência do art. 535 do CPC. Embargos declaratórios
não se prestam a modificar capítulo decisório, salvo quando a
modificação figure conseqüência inarredável da sanação de vício de
omissão, obscuridade ou contradição do ato embargado